Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717881-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: VANESSA GUIMARAES DE SALLES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Ids. 156745288, 157935363, na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0736318-97.2022.8.07.0001) movida em face de VANESSA GUIMARAES DE SALLES PEREIRA, indeferiu o pedido de manutenção da penhora e a realização de nova pesquisa SisbaJud de forma reiterada, com os seguintes fundamentos: Executada citada no ID 146707002. Alerta anotado. Indefiro o pedido manutenção do bloqueio do valor penhorado via SisbaJud, no montante de R$ 112,85. Pela inteligência do art. 836, caput, do CPC, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, não é razoável e proporcional a movimentação de toda a máquina processual para penhora de valor que corresponde a pouco mais de 1% (um por cento) do valor da execução e não corresponde sequer ao valor das custas (ID137868029). Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. “1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. “ Trata-se de embargos de declaração de ID 157826997 opostos pela parte exequente, contra a decisão de ID 156745288. “Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a decisão embargada no presente feito, verifico que, de fato, há omissão. Isso porque na decisão embargada não foi apreciado o pedido de consulta de ativos financeiros via SisbaJud, na forma reiterada. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Pelos motivos expostos, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para sanar a omissão apontada e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para indeferir o pedido pleiteado pela parte autora. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 46550166), o agravante afirma que o desbloqueio do valor ocorreu sem ter lhe ter sido dada oportunidade de manifestação. Assevera que a execução é realizada no interesse do exequente, cabendo ao credor fazer o juízo acerca da manutenção do montante bloqueado, em razão de ser de baixa monta. Afirma que o desbloqueio prestigia a inadimplência do devedor, razão pela qual requer seja determinada a manutenção do bloqueio e sua conversão em penhora. Sustenta, ainda, a necessidade de pesquisa SisbaJud de forma reiterada. Assevera que não está sendo requerida a repetição da medida anteriormente realizada, mas a implementação de nova ferramenta já disponível ao judiciário. Esclarece que a finalidade do Sisbajud consiste em facilitar a localização de valores e ativos financeiros dos executados, visando à satisfação do crédito da parte exequente de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Tece arrazoado sobre o tema e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja mantido o bloqueio do valor e sua conversão em penhora, bem como seja realizada a consulta ao sistema SISBAJUD (teimosinha) para localizar bens da parte agravada passíveis de penhora, pelo máximo período possível. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (Id. 46550167). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de manutenção do valor penhorado – tido como ínfimo pelo juízo de origem -, bem como reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada/agravada via Sisbajud, na modalidade “temosinha”. Na espécie, em um juízo perfunctório de cognição, verifico que a continuidade do andamento processual com a liberação do valor bloqueado ao devedor tem a aptidão de causar prejuízos à agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ressalto que a jurisprudência majoritária desta Corte entende que, ainda que ínfimos os valores penhorados em relação ao débito principal, deve ser mantida a constrição, uma vez que a execução deve ser feita para satisfazer os interesses do credor, respeitado o também princípio da menor onerosidade ao devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VALOR ÍNFIMO. DESFAZIMENTO, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. O ínfimo valor penhorado, considerando-se o valor total da dívida, não justifica o desfazimento da constrição judicial, principalmente, se a penhora recai sobre dinheiro. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662425, 07260152720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. (...) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1240124, 07006252620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Em relação ao pleito de reiteração de pesquisa SisbaJud (Teimosinha), a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, hábil a ensejar o deferimento de plano da medida. O pedido liminar em questão foi realizado no recurso de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir, por exemplo, tentativa de ocultação ou dilapidação do patrimônio do devedor em prejuízo de terceiros, tampouco, indícios de que tal medida seria frutífera, notadamente quando fora realizada recentemente pesquisa via Bacenjud nos autos, que encontrou apenas montante manifestamente inferior ao valor do débito perseguido, o que deve ser melhor avaliado quando do mérito recursal. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar, tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora